Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu o flagrante, nem existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que a pedra de crack que o réu trazia consigo seria destinada à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
2. Diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", imperiosa se faz a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), tendo em conta não haver dúvidas acerca da apreensão, com o apelante, de uma pedra de crack (7,42g), sendo que ele confessou, inclusive em juízo, sua posse para consumo próprio.
3. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
4. Recurso provido.